Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros (art. 1.015, IX, do CPC). A questão está preclusa porque foi decidida antes da sentença sem a interposição do recurso.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mencionado dispositivo refere às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que diz respeito ao período posterior à alienação. Além disso, a Súmula 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor.
4. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Assim,
5. Não promovida a transferência de titularidade do bem, com isso gerando débitos e anotação por infração de trânsito lançados no nome do vendedor do veículo, após a tradição, deve o adquirente suportar tais encargos, sem prejuízo de pedir, se assim entender, o ressarcimento ao terceiro para quem promoveu posterior venda do automóvel.
6. Não há falar em indenização por suposto dano moral quando a própria parte deu causa à lesão ao aceitar praticar negócio jurídico em desconformidade com a lei, sob pena de configurar venire contra factum proprium.
7. Apelação conhecida em parte e provida em parte.